Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA NEUROLÓGICA. CARÊNCIA. AFASTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde de autogestão.
2. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em autorizar a internação da autora devido a emergência neurológica em razão do prazo de carência.
2.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência.
2.2. Nos casos em que for comprovada a emergência, capaz de por em risco a vida do cidadão, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. Assim, resta caracterizada como injustificada a negativa pelo Plano de Saúde, devendo ser responsável pelos custos do tratamento.
3. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
3.1. No caso dos autos, a fixação com base no valor da condenação gera honorários irrisórios, sendo necessária a alteração dos honorários para fixá-los nos termos do art. 85, §8o do CPC. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.